Tribunal: STF
Processo: HC 226294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.3.2023, por Eduardo Samoel Fonseca e outros, advogados, em benefício de Wellington Gustavo Arruda, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 811.062/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.11.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Foram apreendidos duzentos tijolos de cocaína (204,7kg). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Arielle Escandolhero Martinho, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, em 11.11.2022.



    3. Em 2.12.2022, o juízo do Foro Central Criminal Barra Funda, comarca de São Paulo, indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente, por remanescerem hígidos os fundamentos ensejadores da decretação da custódia cautelar (fls. 64-65, 
e-doc. 3).



    4. Em 8.12.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Décima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 16.1.2023 (Ação Penal n. 1525320-07.2022.8.26.0228, fls. 24-25, e-doc. 5).



    5. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2305355-15.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.12.2022, o Juiz substituto em segundo grau indeferiu a medida liminar requerida (fls. 3-4, e-doc. 5), sendo a decisão mantida em 12.1.2023 e 23.3.2023, pelo Relator, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista (respectivamente, fls. 7-8, e-doc. 5 e e-doc. 13).



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 811.062/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.3.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A defesa interpôs agravo regimental no habeas corpus n. 811.062/SP, em 28.3.2023, no Tribunal Superior, onde aguarda julgamento. 



    7. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 811.062/SP no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “[o] Paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput da lei nº 11.343/06, porque supostamente transportava 200 (duzentos) tijolos de cocaína, com massa líquida de 204,7kg, esta é a síntese que se extrai da exordial ministerial” (fl. 2, e-doc.1). 



    Salientam que, “no dia 11 de novembro de 2022, o juízo de piso achou por bem converter a prisão em flagrante em preventiva. Assim, adveio sentença condenatória no dia 24 de janeiro de 2023 e o Paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da lei nº 11.343/06 à penalidade de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado. Nesta ocasião, a defesa pugnou, além da comprovada ausência de conhecimento do que transportava, que o caso poderia se encaixar nas hipóteses conhecidas como dos acusados ‘mulas’, tendo, o paciente, o direito inclusive ao tráfico privilegiado, de modo que pelas características expostas teria o direito ao recurso em liberdade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que, “para que seja negado a liberdade do Paciente, necessário se faz que estejam presentes o Periculum Libertatis, consubstanciado na decisão objurgada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, o que não ocorreu até pela perquirição fática” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que, “[n]o caso concreto, ao contrário da (des)fundamentação sustentada pelo juízo a quo, se fincou apenas nos pressupostos genéricos autorizadores da manutenção da prisão preventiva 
– frise-se, com base na gravidade abstrata da conduta – violando os termos do 
art. 387, § 1º do CPP, fazendo, assim, necessária seja revogada a prisão preventiva[,] sendo concedido o direito de apelar em liberdade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “houve violação do art. 315, § 2º do CPP, quando a sentença proferida não fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva, já que a decisão se limitou ‘à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida’, utilizou-se de ‘conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso’, além de ‘invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão’, como quando sustenta a manutenção da garantia da ordem pública sem explicá-la concretamente ou até mesmo sustentando que a suposta conduta perpetrada pelo Paciente incentiva a criminalidade e destrói a família. Portanto, decisão judicial assim viola de morte o artigo 93, inciso IX da CF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que, “embora os requisitos pessoais não sejam suficientes para revogar a prisão preventiva, não é demais lembrar que o Paciente estava trabalhando como comerciante licitamente, já que é proprietário de uma pizzaria (docs. anexos), goza de reputação idônea, não sendo pessoa dedicada a criminalidade, possui residência fixa, emprego e esposa e dois filhos (doc. e fotos anexos) e primário” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “as medidas cautelares do art. 319 do CPP são perfeitamente aptas a resguardar este processo sem que haja frustração em uma provável manutenção condenatória, de modo que a aplicação das seguintes medidas cautelares e outras que este respeitável Tribunal achar necessárias, ‘comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga’, podem ser suficientes a amparar a marcha normal do processo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se, em liminar, a revogação da prisão preventiva concedendo o direito de apelar em liberdade nos termos do art. 387, § 1º do CPP e, no mérito, seja confirmada a ordem de habeas corpus, possibilitando que possa responder ao processo em liberdade, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 5-6, 
e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 811.062/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 811.062/SP é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2063040-19.2023.8.26.0000 pelo Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. No caso em exame, o que se busca é a revogação da prisão preventiva do paciente e a concessão do direito de apelar em liberdade.



    É de se anotar que, em 10.11.2022, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de drogas (caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido surpreendido transportando/trazendo consigo duzentos tijolos de cocaína (217,50kg). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Arielle Escandolhero Martinho, no plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP, em 11.11.2022.



    Com base nos dados constantes dos autos, as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. 



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito do plantão judiciário da comarca de São Paulo/SP assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva:



    “Trata-se, na hipótese, da apreensão de 200 tijolos de cocaína (204,7 kilos), além de quantia em dinheiro e outros objetos. 



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 



    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). 



    Com efeito, a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de enorme quantidade de substância entorpecente (cocaína), bem como diante das circunstâncias do flagrante, com apreensão de valores em dinheiro, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva do autuado e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.



    Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 



    Ressalto que, embora primário, a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).



    (...)



    Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado (mais de 200 kg de cocaína) e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão. 



    6. Uma vez verificada a regularidade formal do laudo de constatação provisório, DETERMINO a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo e de mais dois exames de contraprova (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 e artigos 524 e 524-A das NSCGJ)“ (fls. 44-45, 
e-doc. 3). 



     



    12. A prisão preventiva foi mantida pelo juízo da Décima Nona Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1525320-07.2022.8.26.0228), em 16.1.2023, ao indeferir pedido de revogação da custódia apresentado pela defesa do paciente. Tem-se na decisão do juízo processante destaque para a expressiva quantidade de droga apreendida com o paciente (duzentos tijolos de cocaína, com peso total de 204,7kg):



    “O pedido não comporta provimento. 



    Com efeito, apesar dos argumentos defensivos, vislumbro que remanescem presentes os requisitos objetivos e subjetivos ensejadores da decretação da segregação cautelar por ocasião da análise do flagrante delito, inexistindo alteração fática ou jurídica relevante. 



    Nesse tocante, ressalto que o fato de o averiguado possuir circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme alegado pela Defesa, não é suficiente a ensejar a liberdade provisória, diante da existência de fundamentos idôneos e concretos para a decretação da prisão preventiva, assim como é o caso dos autos. Não somente isso, verifico que tais circunstâncias pessoais favoráveis sequer foram provadas. Não foi juntado um único documento pela Defesa. Apenas a primariedade é comprovada a fls. 35 e ela, por si só, tampouco seria suficiente para justificar a revogação da prisão neste momento. 



    Conforme destacado na decisão proferida nos autos (fls. 42/45), por meio da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, indicando a prática do crime de tráfico de drogas. 



    Ademais, ressalto que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, pois necessária para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito praticado, bem como diante da necessidade de resguardar a instrução criminal que se iniciará e eventual aplicação da lei penal, conforme fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.



    Friso que o autuado foi surpreendido dirigindo veículo que transportava 204,7kg de cocaína e os policiais narraram que de imediato viram na caçamba os tijolos de cocaína. É no mínimo estranha a alegação da Defesa de que o flagranciado (sic) não sabia que se tratavam drogas ilícitas (fls. 56/57). 



    Outrossim, presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois insuficientes e inadequadas ao caso concreto (art. 282, § 6º, CPP). 



    Assim, nos termos da decisão proferida nos autos, reputo que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva do averiguado, demonstrando-se, assim, temerária sua revogação no presente momento processual. 



    Assim sendo, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido defensivo formulado e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ” (fls. 64-65, 
e-doc. 3). 



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, não se demonstra constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida (duzentos tijolos de cocaína, com peso total de 204,7kg) e no modus operandi da conduta.



    14. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora